Tribunal: TJDFT
Processo: 0701674-34.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PRECATÓRIO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. NATUREZA ALIMENTAR. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido para que fosse assinalado na requisição do precatório relativo a conversão da licença prêmio em pecúnia que a verba seria de natureza alimentar, uma vez que o juízo de origem considerou que a parcela é “eminentemente indenizatória e de caráter comum”. Assinalou o erro de procedimento que resultará dano de difícil reparação, uma vez que a verba decorrente de conversão de licença prêmio em pecúnia possui natureza alimentar.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação” (Súmula 7/TUJ).
IV. A competência jurisdicional para apreciar o pedido acerca da eventual natureza alimentar do precatório é do juízo da execução do crédito contra a Fazenda. Precedente: (Acórdão 1391654, 07012352320218079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 7/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Desde já, pontue-se que a parte agravada manifestou a concordância com o pedido, ressaltando a existência do Parecer no 218/2010-PROFIS no âmbito daquela Procuradoria atestando que a verba debatida ostenta natureza alimentar.
VI. Conforme entendimento reiterado deste E. TJDFT, a verba decorrente de conversão de licença-prêmio em pecúnia detém natureza alimentar. Neste sentido: (Acórdão 1107422, 07040599120188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2018, publicado no DJE: 23/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1359434, 07007961220218079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Trata-se de posicionamento em consonância com o já decidido pelo STF e pelo STJ. Precedentes: (STF. RE 597157, AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14/02/2012, Acórdão Eletrônico DJe-046 Divulg 05-03-2012 Public 06-03-2012); (STJ. AgRg no RMS 37.177/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 10/06/2013); e (STJ. REsp 252.618/DF, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2000, DJ 06/11/2000, p. 218).
VII. Assim, necessária a retificação do precatório para que conste a natureza alimentar do crédito.
VIII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para determinar que seja retificada a requisição do precatório, devendo constar a sua natureza alimentar, de forma a possibilitar a sua adequada inclusão na ordem constitucional de prioridade. Sem custas e sem honorários.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.